Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722438-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUDIMILA ZAMBELLI GOIS, CAMILA ZAMBELLI GOIS, CHLOE ZAMBELLI GOIS REU: NILSON DA SILVA, ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP, CRISTIANE MARQUES MATOS, ALEXANDRE SOUSA DA SILVA, CHRISTIANY TEODORO DA SILVA, WILLIAM SOUSA DA SILVA ALENCAR, LUCIANA ALENCAR GUIMARAES DA SILVA, ROMULO SOUSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO D E C I S Ã O SITUAÇÃO EM EXAME As autoras formularam requerimentos de produção de prova oral e de desentranhamento de documentos juntados pelos réus. Sustentam a necessidade da oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal do corréu Nilson da Silva para esclarecimentos sobre a quitação e a validade do negócio jurídico objeto da lide, bem como a suposta inidoneidade e inadmissibilidade de documento acostado pelos corréus Cristiane e Rômulo. É o relatório do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Indeferimento da prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) As autoras requerem o depoimento pessoal do réu Nilson da Silva e a oitiva de testemunhas, sob o argumento de que tais medidas seriam relevantes para esclarecer pontos relacionados à escritura pública de compra e venda, à quitação do negócio jurídico e à eventual simulação ou fraude na alienação do imóvel. Todavia, o pedido não se mostra pertinente nem necessário à instrução do feito. Os principais elementos controvertidos no processo são documentais e já estão devidamente acostados aos autos — incluindo escritura pública registrada e contratos celebrados entre as partes — sendo possível a análise e eventual juízo de valor com base exclusiva nesses documentos, conforme autoriza o art. 371 do CPC. Quanto à oitiva de testemunhas, observa-se que o pedido é genérico e desprovido de individualização. As autoras não indicam quaisquer nomes, tampouco delimitam com precisão quais fatos específicos demandariam prova testemunhal e que não poderiam ser esclarecidos por outros meios já disponíveis. Não se admite a produção de prova testemunhal sem delimitação clara de seu objeto, diante do nítido caráter protelatório. O depoimento pessoal do réu, por sua vez, é solicitado de forma vaga, com expectativa de confissão genérica, sem demonstração de que existam pontos de fato controvertidos que somente poderiam ser esclarecidos por essa via. A finalidade de obter confissão não justifica, por si só, a realização da audiência, sobretudo diante da farta documentação já acostada. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o juiz pode indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias. No presente caso, a ausência de delimitação específica do conteúdo probatório esperado, somada à suficiência da prova documental, autoriza o indeferimento da prova oral requerida. Assim, indefiro o pedido de produção de prova oral, tanto o depoimento pessoal quanto a oitiva de testemunhas, com fundamento no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Indeferimento do pedido de desentranhamento da petição de ID 72529733 e dos documentos anexos As autoras requerem, ainda, o desentranhamento da petição de ID 72529733, apresentada pelos requeridos Cristiane e Rômulo, bem como do documento que a acompanha (declaração de imposto de renda de 2021 do corréu Nilson), sob alegações de ilegitimidade, preclusão e irrelevância jurídica do documento. Contudo, tais fundamentos não justificam o desentranhamento. A atuação processual de corréus é permitida mesmo quando o documento juntado se refira a outro litisconsorte, não havendo vedação legal à cooperação probatória entre réus. O art. 373 do CPC impõe o ônus probatório conforme os fatos alegados, mas não limita a origem das provas aos atos exclusivos da parte diretamente interessada. Além disso, a alegada preclusão não se verifica. O art. 435 do CPC autoriza expressamente a juntada de documentos em momento posterior à contestação, desde que justificada ou voltada à contraposição de argumentos novos. Ainda que se trate de documento preexistente, caberia à parte adversa demonstrar prejuízo processual concreto — o que não foi feito. Ademais, a controvérsia quanto à eficácia do documento deve ser apreciada na sentença, à luz do conjunto probatório. Por fim, a suposta inidoneidade da declaração de IRPF como prova de propriedade diz respeito à valoração da prova, e não à sua admissibilidade. A prova pode ser tida como insuficiente ou ineficaz ao final, mas isso não autoriza sua exclusão dos autos no plano formal. DISPOSITIVO Portanto, indefiro o pedido de desentranhamento da petição de ID 72529733 e da declaração de IRPF que a acompanha, permanecendo os documentos nos autos para valoração posterior. Diante da suficiência da prova documental e da consequente desnecessidade de produção de outras provas, o feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. P.I. Após, voltem conclusos para julgamento. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator